Tribunal: STF
Processo: RE 114212
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. Inexistência de direito adquirido, de vez que o beneficio não chegou a integrar o patrimônio do servidor. Afronta aos artigos 153, § 3º e 102, § 2º da Lei Magna. 
Recurso extraordinário provido, cassando-se o mandado de segurança.